Tribunal: TJPA
Processo: 0001641-43.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001641-43.2020.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA, ANDRÉ FELIPE DOS SANTOS PIMENTEL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11. 343/2006.

REFORMA DA
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.

CONSTATA-SE QUE AS PROVAS COLHIDAS SE APRESENTAM DESCONSTITUÍDAS DE EFICÁCIA PROBATÓRIA NA MEDIDA EM QUE FORAM OBTIDAS ILICITAMENTE, RESULTANTES DE ATITUDE ILEGAL DOS AGENTES POLICIAIS QUE, SEM FUNDADA SUSPEITA, REALIZARAM BUSCA PESSOAL NO ACUSADO, BEM COMO VIOLARAM SEU DOMICÍLIO, NÃO SERVINDO DE SUPORTE HÁBIL A SUSTENTAR UMA CONDENAÇÃO.

OS AGENTES REALIZARAM BUSCA PESSOAL NO APELADO SOB O FUNDAMENTO DE QUE ESTE TENTOU FUGIR AO NOTAR A APROXIMAÇÃO DELES. ADEMAIS, NADA FOI ENCONTRADO EM PODER DO ACUSADO, AINDA ASSIM, OS POLICIAIS INGRESSARAM EM SUA RESIDÊNCIA, TODAVIA, NEM MESMO A APREENSÃO DE DROGAS EM PODER DO AGENTE AUTORIZARIA A INVASÃO A DOMICÍLIO E A REALIZAÇÃO DE BUSCAS SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE SUSPEITA FUNDADA DE QUE O APELADO ESTIVESSE NA POSSE DE DROGAS OU ARMA, NÃO HAVENDO QUALQUER OUTRO ELEMENTO INDICATIVO DE CRIME.
ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA,
12
de
agosto de
2024.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto pelo
Ministério Público
,

em desfavor de
André Felipe dos Santos Pimentel,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
2ª Vara Criminal de Ananindeua,
que o absolveu da prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06
.

De acordo com a Denúncia (ID 17449162),
em 11/02/2020, por volta de 18h40m, uma equipe policial recebeu uma denúncia anônima informando que na Estrada do Icuí Guajará, Loteamento Monte das Oliveiras, Rua Jader Barbalho, Casa nº 01, estaria ocorrendo o tráfico de entorpecentes.

Diante da fundada suspeita, durante a
Operação Impacto
, os policiais se deslocaram ao local indicado para verificar a veracidade da denúncia, bem como montaram campana próximo à residência do então suspeito, o qual, em seguida, apareceu, mas, ao perceber a aproximação dos militares para abordagem padrão, tentou evadir-se do local, restando, todavia, detido pela equipe.

No início da revista pessoal do acusado, não foi encontrado nenhum item. Os agentes estatais então pediram que vizinhos observassem o restante da abordagem policial, mas estes recusaram com receio de possíveis represálias.

Logo após obter permissão do denunciado, a equipe policial adentrou sua residência e, durante a busca no local, o PM Nicodemos Alves de Araújo Junior descobriu, escondidas debaixo do colchão do quarto, 63 embalagens plásticas contendo material entorpecente, identificado como maconha.

Ante tais fatos o Ministério Público apresentou Denúncia requerendo seu recebimento para processamento e posterior condenação do então réu, ora apelado, como incurso nas penalidades do art. 33 da Lei 11.343/06.

Em ID 17449160 – fl. 09, Laudo pericial confirmando se tratar de 34,400g (trinta e quatro gramas e quatrocentos miligramas) de maconha a substância apreendida.

Sentença prolatada em 24/04/2024, ID 17449173, que julgou improcedente a ação penal, nos termos do art.386, II, do CPP e, via de consequência,
ABSOLVEU SUMARIAMENTE ANDRE FELIPE DOS SANTOS PIMENTEL,
da imputação tipificada no art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Em razões recursais
(ID 17449181),
requereu o representante do órgão ministerial reforma da sentença para que seja o apelado condenado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, nos termos do art. art. 33 da Lei 11.343/06, alegando a existência de provas suficientes a sustentar uma condenação.

Em ID 17449184, a Defensoria Pública,
em contrarrazões
ao recurso ministerial, requereu o improvimento do recurso e a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Nesta instância superior, a Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 18687884, se manifestou pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso ministerial.

É o sucinto relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures,
trata-se de recurso de Apelação Penal interposto pelo
Ministério Público
,

em desfavor de
André Felipe dos Santos Pimentel,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
2ª Vara Criminal de Ananindeua,
que o absolveu da prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06
.

DA CONDENAÇÃO DO RÉU – POR SUFICIÊNCIA DE PROVAS

O Ministério Público pugna pela reforma da sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau, a fim de que o apelado
ANDRÉ FELIPE DOS SANTOS PIMENTEL
, seja condenado nas sanções do art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Impende nesse momento explicitar que o crime imputado ao apelado é de tráfico ilícito de drogas, previsto no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas e, em sua análise, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas restou comprovada por meio do
Laudo Toxicológico
juntado
aos autos, ID 17449157,
que confirmou se tratar de substância ilícita a encontrada em poder do acusado, tendo este incorrido em um daqueles verbos previstos no art. 33 da Lei 11.343/06 que, como já demonstrado, é misto alternativo e prevê múltiplas condutas, incorrendo o agente no crime ao praticar qualquer uma delas.

Contudo, o detalhamento do contexto fático da apreensão realizada certifica a nulidade da diligência.

De acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, efetivamente
merece destaque o depoimento prestado pel
os policiais que participam da diligência que culmina com a prisão do agente infrator, contudo, tal relato tem que se mostrar apto à constatação da traficância, o que objetivamente não se denota no presente caso, onde tudo o que restou comprovado foi a apreensão de certa quantidade de droga na residência do apelado, como se observa dos depoimentos dos Policiais Militares que participaram das diligências de busca e apreensão, ID 17449156 – fls. 02/08.

É cediço, conforme orienta a jurisprudência, que deveria a polícia, ao receber a informação de que o apelado estava a traficar em sua residência, promover uma campana no local com o fito de constatar a denúncia, ou mesmo interceptar, naquele momento, um provável usuário, comprador da droga com o acusado, de modo a constatar a prática delituosa, mas, não o fez, pois apesar de os agentes terem afirmado que montaram campana para realização da operação, o abordaram somente em razão de ter tentado fugir ao notar a aproximação deles, o que não configura elemento concreto que justifique a busca pessoal. No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão, vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. NULIDADE. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REVISTA PESSOAL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RHC N. 158.580/BA. NULIDADE RECONHECIDA. 1. A Sexta Turma, ao julgar o Recurso em Habeas Corpus n. 158.580/BA, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti, entendeu que "não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP" (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022).
2. No caso, a abordagem policial decorreu da atitude suspeita do recorrente, uma vez que ele estaria em ponto já conhecido como de traficância e, ao notar a presença da guarnição, montou em sua bicicleta e tentou se evadir do local. Assim, diante da ausência de indicação de elementos concretos que justificassem a busca pessoal, de rigor o reconhecimento da indigitada nulidade.
3. Recurso parcialmente provido para anular as provas decorrentes da busca pessoal ilegal e reconhecer a inépcia da denúncia. (RHC n. 160.857/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022.) (GRIFEI).

Frise-se que nada foi encontrado em poder do apelado, ainda assim, os policiais ingressaram em sua residência, todavia, nem mesmo a apreensão de drogas em poder do agente autorizaria a invasão a domicílio e a realização de buscas sem autorização judicial. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL ILEGAL. INVASÃO A DOMICÍLIO. PROVAS ILEGAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP" (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022).
2. No caso, os policiais receberam denúncias anônimas e, ao se aproximarem do agravado, este tentou fugir da abordagem, momento em que foi realizada a busca pessoal e encontrado 31g de maconha, circunstância que motivou a invasão do seu domicílio e a apreensão de um revólver calibre 38.

3.
Esta Sexta Turma tem pacífica jurisprudência de que a apreensão de drogas com agente não autoriza a invasão a domicílio e a realização de buscas, procedimentos que demandam autorização judicial,
mormente considerado estar o agente custodiado, ainda que momentaneamente, pelas forças policiais, estando, portanto, impedido de impactar negativamente nas demais diligências.
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 728.208/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.) (GRIFEI).

Ademais, ainda que os agentes tenham afirmado que o acusado franqueou a entrada e revista ao local, não há nos autos qualquer prova de tal autorização.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. 1.620 ML DE LANÇA-PERFUME, 1.107,5 G DE THC, 51,6 G DE THC, 759,4 G DE COCAÍNA, 93,9 G DE COCAÍNA, 24,3 G DE COCAÍNA, 77,2 G DE THC E, 7,3 G DE MDMB-4RN-PINACA. VIOLAÇÃO DO ART. 157 DO CPP. TESE DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS EM FLAGRANTE ILÍCITO - DENÚNCIA ANÔNIMA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ENTRADA FRANQUEADA PELO AGENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ILEGALIDADE RECONHECIDA. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. 1. (...). 4. A moldura fática delineada nos autos é de que a violação de domicílio foi efetivada após revista pessoal, onde nada de ilícito foi localizado em poder do indiciado, e, entrevistado, EDILSON DA SILVA acabou por revelar que gerenciava o ponto de venda de drogas existente naquele endereço, indicando que guardava substâncias entorpecentes para a distribuição na sua residência, em endereço próximo àquele local da abordagem (fl. 69). Contudo, não há registros de que tal autorização se deu nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, qual seja, a de que o referido consentimento foi livre de vícios. 5. É ilícita a prova obtida na diligência em comento, bem como aquelas que dela derivaram (art. 157, § 1º, do CPP). 6. Conforme mais recente orientação jurisprudencial, traduzida em novel julgado da Sexta Turma (HC 598.051/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/3/2021, DJe 15/3/2021), o consentimento do morador para a entrada dos policiais no imóvel será válido apenas se documentado por escrito e, ainda, for registrado em gravação audiovisual. Ausente a comprovação de que a autorização do morador foi livre e sem vício de consentimento, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade da busca domiciliar e consequentemente de toda a prova dela decorrente (fruits of the poisonous tree). No mesmo sentido: HC 616.584/RS, Rel. RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 30/3/2021, DJe 6/4/2021. [...] Na hipótese, embora os policiais afirmem que a entrada no imóvel foi autorizada pela moradora, a defesa técnica nega essa versão. Assim, na ausência de provas de que o consentimento foi livremente prestado, é caso de reconhecimento da ilegalidade, para declarar a invalidade das provas obtidas mediante violação domiciliar e todas aquelas dela decorrentes. [...] (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.729.469/AM, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 28/5/2021).
7. Embora a instância ordinária tenha asseverado que o acesso dos policiais ao domicílio do agravante foi franqueado, não há comprovação de que tal acesso tenha ocorrido de modo voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento. Logo, é o caso de anular a condenação e, desde logo, promover a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, pois inexiste prova independente daquela tida como ilícita apta a manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas.
8. Agravo regimental provido para reconsiderar a decisão agravada para dar provimento ao recurso especial. (AgRg no REsp n. 2.027.118/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.) (GRIFEI).

Tem-se, da análise das provas dos autos, em especial dos depoimentos prestados pelos policiais militares que participaram da diligência, a total improcedência da irresignação ministerial, pois verifica-se que as provas carreadas aos autos foram obtidas por meio ilícito, já que resultantes de violação de domicílio procedida após busca pessoal infrutífera e realizada sem fundada suspeita, contaminando, dessa forma, toda a instrução processual.

Acerca da questão, determina o art. 5º, inciso XI da Constituição Federal que:

“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

No caso da inviolabilidade domiciliar, em geral, é necessário o controle judicial prévio. Para isso, o juiz analisa a existência de justa causa para a medida, na forma do art. 240, §1º, do CPP, verificando se estão presentes as “
fundadas razões”
para a medida e, se for o caso, determina a expedição do mandado de busca e apreensão, sendo exceção a tal regra o flagrante delito, que dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em casa.

Portanto, antes de adotar tal procedimento, a autoridade policial deve certificar-se de que havia elementos suficientes para caracterizar a suspeita da existência de uma situação que autorize o ingresso forçado em domicílio, o que efetivamente não ocorreu nos autos, e tal proceder visa a proteção da sociedade contra a busca arbitrária e exige que a diligência seja avaliada com base no que se sabia antes de sua realização, não cabendo sua comprovação
a posteriori
, depois de já violado o domicílio, sob pena de enfraquecer o comando constitucional, que deve ser assegurado a todos os cidadãos, sendo neste sentido a jurisprudência, veja-se:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REVISTA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDADA SUSPEITA INEXISTENTE. BUSCA DOMICILIAR. AUTORIZAÇÃO NÃO COMPROVADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PRECEDENTES. 1.
Nesta Corte Superior, prevalece o entendimento de que a simples existência de denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos da prática de crime, não configura fundadas razões e, portanto, não legitima o ingresso de policiais em domicílio, nem mesmo a busca pessoal
, fundamentada no art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, porquanto se exige a presença de fundada suspeita para que o procedimento persecutório esteja autorizado e, portanto, válido. 2. As circunstâncias que antecederam a busca pessoal e o ingresso dos policiais no domicílio do paciente estavam amparadas apenas na denúncia anônima, não existindo as fundadas razões que os justificassem, e também não ficou devidamente demonstrada a autorização voluntária. 3. Ordem concedida para, reconhecendo a nulidade das provas obtidas ilicitamente, bem como as delas derivadas, absolver o paciente com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal - Ação Penal n. 0000091-82.2019.8.19.0014. (STJ - HC: 733082 RJ 2022/0094750-3, Data de Julgamento: 07/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022) (GRIFEI).

APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. Réu abordado em patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de tráfico. Apreensão de 32 porções de cocaína pesando 9g com embalagem e R$ 296,00. Acusado que, em interrogatório, admitiu ser usuário de cocaína e referiu estar no local para adquiri entorpecente. Hipótese acusatória não amparada por elementos de prova.
Inexistência de investigação prévia. Ausência de visualização de atos de traficância. Réu absolutamente primário. Quantidade de droga compatível com a destinação para uso pessoal alegada pelo réu. Insuficiência de provas que torna impositiva a absolvição
. Relator vencido. RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA. (Apelação Crime Nº 70078256914, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em 20/03/2019). (TJ-RS - ACR: 70078256914 RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Data de Julgamento: 20/03/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/04/2019). (GRIFEI)

Constata-se, portanto, que as provas colhidas se apresentam desconstituídas de eficácia probatória na medida em que foram obtidas ilicitamente, resultantes de atitude ilegal dos agentes policiais que, sem fundada suspeita, realizaram busca pessoal no acusado, bem como violaram seu domicílio, não servindo de suporte hábil a sustentar uma condenação.

Tenho, em razão do exposto
, que
o único caminho no caso em apreço é manter a absolvição do apelado
, pois
efetivamente não há qualquer prova a indicá-lo como autor da conduta delitiva pela qual fora denunciado, não tendo o Ministério Público cumprido seu papel e trazido aos autos provas aptas a subsidiar a denúncia e uma consequente condenação.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
para manter a absolvição do ora apelado em razão da ilicitude da prova colhida, decorrente tão somente da violação de domicílio
.

É o meu voto.

Belém/PA, 12 de agosto de 2024.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 13/08/2024